Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716721-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AMINE MAMEDE ISRAEL DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e outra interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 63726944, autos originários) que, proferida na fase de cumprimento de sentença movida contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, indeferiu o pedido dos exequentes, no seguinte teor: “Em relação aos benefícios previdenciários, assiste razão ao exequente, uma vez que se cuida de proventos, logo, a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre os valores que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Quanto à impugnação aos índices e termos de correção monetária e juros de mora, não merece acolhido o pedido. A sentença em execução fixou tais índices e termos e se encontra acobertada pela coisa julgada. Logo, não se mostra correta a reabertura da discussão. À Contadoria para adequação dos cálculos, após, expeça-se o PCT.” Afirmam os agravantes-exequentes que não há que se falar em preclusão, uma vez que o índices de correção aplicados à época da prolação da r. sentença podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese dos autos. Argumentam que a menção expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe sua incidência quando dos cálculos da execução, por serem aplicáveis os índices conforme a legislação vigente no mês de regência. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do agravo. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para determinar que a contadoria do Juízo aplique, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice que atualmente remunera a poupança. Preparo (id. 16880477, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. No julgamento do RE 870.947/SE, que não sofreu modulação de efeitos após a apreciação dos embargos de declaração contra ele interpostos, o STF fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo – IPCA-E. Em relação à violação da coisa julgada, o STJ, no julgamento de EDcl no AgRg no REsp n.o 1.210.516, de Relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, decidiu que “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada”. Ademais, como é consabido, o que transita em julgado é o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora